Tribunal: TJDFT
Processo: 0700043-55.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0700043-55.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AILSON GOMES DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por AILSON GOMES DA SILVA contra decisão a quo que indeferiu pedido de antecipação de tutela para que a parte agravada (DISTRITO FEDERAL) fosse obrigada a submeter a parte agravante a consulta em ortopedia, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, nos termos da prescrição médica, na rede pública, contratada ou conveniada, ou, na impossibilidade, na rede privada, às expensas da parte agravada. Alega a parte agravante, em síntese, contar com 59 anos de idade e que, com diagnóstico inicial de “dor lombar baixa” (CID M545) e consoante relatório médico acostado aos autos, deve ser submetida a consulta em ortopedia – coluna, tendo seu pedido inserido no sistema de regulação com classificação de risco - amarelo/urgência. Ao final solicita a marcação da consulta médica postulada haja vista a comprovação de que da necessidade de urgência de seu quadro. É o breve relato. Em que pesem os argumentos explicitados pela parte agravante, não vislumbro a prova inequívoca dos fatos, nem a verossimilhança das alegações expendidas na inicial, tendo em vista a necessidade de dilação probatória para averiguação da procedência de seus pedidos iniciais. Destaca-se que em que pese a existência de laudos médicos (ID 22590370 – p. 19/21) solicitando a consulta requerida, não há comprovação de pronto da urgência/emergência do procedimento pleiteado, haja vista a própria rede de saúde classificou o paciente como prioridade amarela (ID 22590370 – p. 24), o que demonstra, neste momento, a impossibilidade de concessão da antecipação dos efeitos da tutela. Não restou cabalmente provado a lesão grave de incerta ou difícil reparação para autorizar a concessão de tutela de urgência para impor à Administração a obrigação de fazer consistente na realização da consulta médica, sem que haja o apontamento de urgência do referido procedimento, ou que a demora na sua realização resultaria em danos maiores a justificar a medida pleiteada. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se a presente decisão ao MM. Juiz de primeiro grau. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 22 de janeiro de 2021. ALMIR ANDRADE DE FREITAS Relator